Tribunal: TJDFT
Processo: 0000606-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ação penal pública incondicionada. Inépcia da denúncia. Justa causa. Princípio da identidade física do juiz. Provas. Agravante. Substituição da pena. Sursis penal. Gratuidade da justiça.

1 - A ação penal nas contravenções penais é pública incondicionada (art. 17 da LCP).

2 - Não é inepta denúncia que expõe o fato criminoso, assim como o período, o local e a maneira como agiu o acusado, com a qualificação desse, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

3 - Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – baseados nas declarações da vítima -, há justa causa para o exercício da ação penal.

4 - A nulidade por afronta ao princípio da identidade física do juiz, porque relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo à defesa que, se inexistente, não se declara nulidade.

5 - Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial – quer a conduta caracterize crime ou contravenção penal.

6 – Aplica-se a L. 11.340/06 à contravenção penal de vias de fato, pois consiste em ofensa à incolumidade pessoal da vítima, incidindo, portanto, a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CP.

7 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório.

8 - A contravenção penal de vias de fato é forma de violência que nem sempre deixa vestígios, daí a desnecessidade de laudo pericial para provar a agressão.

9 - É vedada, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (art. 17 da Lei. 11.340/06).

10 - A primariedade, que não está prevista entre as atenuantes genéricas do art. 65 do CP, não é atenuante específica da contravenção penal de vias de fato, tampouco pode ser considerada como atenuante inominada do art. 66 do CP.

11 - Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos aos condenados por contravenções de vias de fato cometidas com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

12 – Tratando-se de contravenção penal de vias de fato cometida no âmbito doméstico e familiar, a suspensão condicional da pena deve ser pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. Não incide o art. 11 da LCP.

13 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

14 – Apelação não provida.